Tribunal: TJDFT
Processo: 0737798-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737798-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LUCAS DE SOUZA MIRANDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0737237-52.2023.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar ao réu que limite os descontos efetuados diretamente na conta corrente do autor/agravante a 40% da sua remuneração mensal líquida, sob pena de cominação de multa. Na mesma linha de raciocínio, por entender pela ausência de ilegalidade quanto aos descontos já efetuados, indeferiu o pedido de restituição de valores. Em suas razões recursais, relata o agravante que é servidor público distrital e recebe obrigatoriamente sua remuneração pelo Banco de Brasília - BRB e que também contratou junto ao BRBCARD serviços de cartão de crédito. Aduz que, subtraídos os valores descontados diretamente no contracheque a título de empréstimos consignados, atualmente o seu salário perfaz o valor líquido de R$ 4.795,97 (quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos). Afirma que, conforme e-mail e protocolo anexos, realizou solicitação junto ao banco, a fim de que fossem suspensos os descontos relativos às operações de crédito realizadas, bem como que a solicitação foi expressamente atendida pela instituição financeira. Porém, no dia 02/09/2023, ao ser depositado na conta, o seu salário foi integralmente retido para pagamento de débitos com cartão de crédito e antecipação salarial, tendo os agravados deixado-o totalmente sem recursos. Consigna que, conforme o contracheque acostado, o valor debitado pelo banco corresponde à totalidade do salário do seu salário, estando com o saldo zerado, não possuindo qualquer recurso para subsistência e encontrando-se sem a menor condição de prover o básico. Sustenta que, em contramão aos próprios fundamentos utilizados para deferir parcialmente a tutela, o Juízo negou o pleito que visa a compelir os agravados a restituírem os valores que, no dia 02/09/2023, foram bloqueados. Esclarece que a decisão acertadamente utiliza a necessidade de se resguardar a dignidade da pessoa do agravante, pois os descontos da integralidade de seu salário comprometem a sua subsistência, sem qualquer congruência lógica com tal premissa. Afirma que os valores recentemente descontados (salário de setembro de 2023) não devem ser restituídos, sem declinar um único fundamento para tanto. Afirma que o desconto da integralidade do seu salário é ilegal, compromete seu mínimo existencial e subverte a lógica do monopólio da jurisdição do Estado para atos constritivos. Aduz estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação de tutela. Alega que a probabilidade do direito restou demostrada, sobretudo pela demonstração de que a integralidade do salário foi confiscada pelos agravados, em violação ao limite legalmente previsto de 40% da remuneração do servidor; e de que solicitou a suspensão dos descontos de empréstimos que não fossem exclusivamente os consignados, inclusive atendido pelo banco em um primeiro momento. O perigo de dano é inerente à própria demonstração de que o saldo em sua conta está zerado, significando dizer que a sua subsistência está totalmente comprometida por não possuir outras fontes de renda senão essa que repentinamente foi literalmente confiscada por uma instituição financeira. Diz que não há qualquer risco de irreversibilidade da medida hábil a obstar a tutela provisória em sua integralidade, haja vista que, caso suspensos os descontos, se ao final da demanda forem reputados legais, poderão ser normalmente efetuados, inclusive com incidência de juros de mora. Ante o exposto, requer seja deferida a gratuidade de justiça e a dispensa do recolhimento do preparo. Ainda, liminarmente, pugna para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que, reformando-se parcialmente a decisão agravada e atendendo-se integralmente o pleito inaugural, sejam os agravados compelidos a restituírem a totalidade do valor descontado na conta do agravante no dia 02/09/2023 (R$ 4.795,97 reais), relativos ao salário de setembro de 2023. No mérito, pede seja confirmada a liminar. Sem preparo, tendo em vista que pugna pela gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Inicialmente, imprescindível a análise do pleito de gratuidade de justiça feito pelo recorrente. Sobre o tema, pontuo que art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Verifico que consta declaração de hipossuficiência no ID 51249883 e, pelos demais documentos juntados na petição de ID 51249874, é possível verificar que os rendimentos do agravante se encontram bem comprometidos, sendo essa a questão discutida no presente recurso. Dessa forma, nessa análise, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao deferimento da gratuidade de justiça. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que, a princípio, o crédito penhorado correspondeu à integralidade da remuneração do agravante. Compulsando os autos, verifica-se que, recebido seu salário no dia 01/09/2023, no valor de R$ 4.795,97, conforme consta do contracheque de D 171147766 (processo originário), o recorrente teve bloqueado todo o montante, como se verifica do extrato de ID 171147767 (processo originário). Sabe-se que a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Ocorre que, no caso, verifico, de forma preliminar, que houve uma penhora do valor mensal total recebido pelo recorrente, tendo ele, no mês de referência, ficado sem qualquer disposição de valores para manutenção de sua capacidade econômica, seu sustento e de sua família. Conforme restou devidamente fundamentado na decisão impugnada quando deferiu os limites de descontos efetuados diretamente na conta corrente do autor, “se revela necessária a limitação dos descontos que estão sendo realizados, em homenagem ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Aqui se trata de garantir o mínimo necessário à sobrevivência do Autor e de sua família, ante a natureza da verba salarial, que tem imperativo alimentar.” Entendo que o mesmo entendimento deve ser aplicado aos valores penhorados. No caso, em juízo de cognição sumária como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a não restituição da totalidade do valor descontado na conta do agravante, no dia 02/09/2023 (R$ 4.795,97 reais), relativo ao salário integral de setembro de 2023. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de antecipação de tutela deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, determinando a restituição da totalidade do valor descontado na conta do agravante, no dia 02/09/2023 (R$ 4.795,97 reais), relativo ao salário integral de setembro de 2023, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador